Tribunal: TJMT
Processo: 1027233-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027233-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), M H M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 26.558.197/0001-72 (AGRAVADO), GRACIELE AGUIAR DO NASCIMENTO NAVARROS - CPF: 544.370.911-91 (AGRAVADO), HUMBERTO TADEU VIEGAS NAVARROS - CPF: 346.595.101-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA DE IMÓVEL –
BEM
DE FAMÍLIA –
IMPENHORABILIDADE
NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - P
ara que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel
,
é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

II -
C
onsiderando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade,
a reforma da
decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITOS, MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1021240-53.2023.8.11.0041, manejada em face de MHM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, GRACIELE AGUIAR DO NASCIMENTO NAVARROS e HUMBERTO TADEU VIEGAS NAVARROS, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 57.882, Livro nº 02, Folha 196, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária.

Para tanto, argumenta a agravante, em síntese, que mesmo devidamente citados, os demandados jamais arguiram a questão da impenhorabilidade do imóvel
por ser bem de família.

Afirma que o ônus da prova pertence aos executados,
nã
o cabendo ao agravante produzir
prova negativa de que não se trata de bem de família
.

Pugna pela
reforma da decisão
, a fim de que seja
deferida a
penhora do imóvel.

O pedido liminar de efeito
suspensiv
o
foi indeferido
(
id.
192174654
)
.

Sem
contraminuta (Certidão - Id. 196653155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da
penhora do
imóvel

de
matrícula nº 57.882, Livro nº 02, Folha 196, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária.

Sobre
a
impenhorabilidade do bem de família, a Lei de nº 8.009/1990 exige que o imóvel sirva de moradia ao devedor ou à sua entidade familiar.
A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AGRAVANTE. Cumpria ao Agravante se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar que o imóvel é bem de família. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, o Agravante, na qualidade de devedor e executado, deixou de trazer qualquer prova capaz de enquadrar seu imóvel como sendo bem de família e nem mesmo há nos autos qualquer elemento apto a amparar o reconhecimento de ofício da sua impenhorabilidade em atenção à questão considerada de ordem pública. Vale dizer, não há nos autos originários e também neste instrumento qualquer elemento probatório capaz de amparar a alegação do Agravante. Desta forma, deve ser afastada a sua pretensão de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel sob a ótica do bem de família. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2005197-04.2020.8.26.0000; Relator (a):Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO
COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

Na hipótese,
n
ão há prova mínima acerca da situação patrimonial
da parte executada, ora agravada,
ao menos no que diz respeito a inexistência de outros imóveis em seu

nome, ou melhor, que o imóvel descrito na matrícula n.º
57.882, Livro nº 02, Folha 196, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Ter
ceira Circunscrição Imobiliária
, seja único e que ele sirva exclusivamente para a sua moradia.

O
s executados
nem
sequer compareceram aos autos da execução, até este momento, não obstante tenham sido citados.

Nesse contexto, por óbvio, que
não
alega
ram e, tampouco, comprovaram
que o imóvel do executado constitui bem de família
,
circunstância que, por si só, obsta
o reconhecimento da impenhorabilidade
, na forma deliberada pelo provimento jurisdicional combatido.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade,
a reforma da
decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
, para
reformar a decisão agravada e, com isso,
deferir
a penhora
do imóvel em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024